Tribunal: STF
Processo: Rcl 55178
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo TJGO “a fim de garantir a autoridade da decisão emanada desse Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 603.616-RO – TEMA 280.”



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o quanto decidido por esta Suprema Corte no RE nº 603.616-Rg (Tema 280), porquanto se verifica a existência de circunstâncias – evidências concretas de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas – que justificaram a entrada em domicílio sem mandado judicial



     2. Compulsando os autos, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita.



     Com efeito, consoante infere-se do andamento processual do AGRG no RE na Apelação Criminal 22269-22-2020.8.09.0029, disponível no sítio eletrônico do TJGO, a decisão reclamada transitou em julgado.



     Assim, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 734 desta Corte: ”Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



     Não bastasse, não antevejo a aventada afronta à decisão vinculante emanada por esta Suprema Corte. Com efeito, como ressaltou o TJMG, do cotejo das provas depreende-se que a suposta autorização para o ingresso domiciliar restou controversa e, em casos tais, havendo verdadeiro quadro de incerteza, a dúvida resolve-se a favor do réu. 



     Por fim, não há como desconstituir a premissa estabelecida pelo TJGO na via ora eligida, pois inviável em sede de reclamação constitucional proceder ao cotejo de fatos e provas. 



     Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente